Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO. EMPREGO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A reincidência justifica a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, c, e 3o, do Código Penal. Inviável o pedido de redução da pena de multa, quando fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.